Tribunal: TJSP
Processo: 2039584-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva das coexecutadas, bem como a inadequação da via eleita pelo credor, deduzidos em exceção de pré-executividade. Irresignação. Descabimento. Preclusão. Várias decisões anteriores já analisaram e afastaram as alegações ora apontadas. Sentença dos embargos à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu os pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva das coexecutadas, bem como a inadequação da via eleita pelo credor, deduzidos em exceção de pré-executividade. Irresignação. Descabimento. Preclusão. Várias decisões anteriores já analisaram e afastaram as alegações ora apontadas. Sentença dos embargos à execução, transitada em julgado, que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva das coexecutadas. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2039584-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANA
PAULA ARANTES VASONE e MARIA ELIANA DE AQUINO BORGES
ARANTES, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
2/11
VOTO No 23113
Agravante(s): Ana Paula Arantes Vasone e outro
Agravado(s): Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/2a Vara Cível
Juiz(a): Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título
Extrajudicial.
Decisão
que
indeferiu
os
pedidos
de
reconhecimento de ilegitimidade passiva das coexecutadas,
bem como a inadequação da via eleita pelo credor, deduzidos
em exceção de pré-executividade. Irresignação. Descabimento.
Preclusão. Várias decisões anteriores já analisaram e afastaram
as alegações ora apontadas. Sentença dos embargos à
execução, transitada em julgado, que rejeitou a arguição de
ilegitimidade passiva das coexecutadas. Impossibilidade de
rediscussão da matéria. Eficácia preclusiva da coisa julgada.
Decisão mantida. Recurso não provido
Inicialmente, de rigor observar a necessidade
do julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 2049856-
98.2020.8.26.0000, tendo em vista que ambos os recursos insurgem-se
contra a mesma decisão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 160/163 que, em ação de execução, indeferiu os
pedidos das coexecutadas de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva,
bem como da inadequação da via eleita, deduzidos em exceção de pré-
executividade.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
3/11
As agravantes esclarecem que o banco
agravado ajuizou ação de execução, fundada em cédula de crédito
bancário, contra JAJ Sociedade Agrícola e Pecuária Ltda e seus avalistas
Ricardo e João, e contra elas. Alegam que não figuram no contrato como
devedoras solidárias, mas somente como intervenientes outorgantes de
garantia fiduciária, ou seja, apenas autorizaram a constituição da alienação
fiduciária sobre o imóvel de sua propriedade em garantia da dívida,
conforme instrumento carreado aos autos. Asseveram que através do
instrumento transferiram ao banco credor a propriedade fiduciária sobre a
parte que lhes cabia no imóvel rural (66%), razão pela qual figuram no
feito não como devedoras, o que, aliás, foi assumido pelo próprio banco
em sua inicial. Aduzem que o credor tem se comportado nos autos como se
elas fossem efetivas devedoras, o que não pode acontecer. Ressalta que
muito embora o banco já tenha a propriedade resolúvel do imóvel em
virtude da alienação, requereu a penhora sobre o bem, o que, mesmo diante
da inadequação da via eleita, foi deferido pelo Juízo 'a quo'. Pleiteiam: (i)
seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, (ii) reconhecimento da ausência
de título executivo contra elas, com a consequente extinção do feito em
relação a elas; (iii) reconhecimento da ilegalidade no pedido de quebra do
sigilo fiscal de ambas, condenando o agravado ao pagamento de multa (art.
81 do CPC); (iv) fixação de honorários sucumbenciais.
O recurso foi distribuído à 12a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal Relator Des. Tasso Duarte de Melo,
que não conheceu do recurso e determinou sua redistribuição (fls.182/185).
Redistribuídos os autos, vieram conclusos a
esta Relatoria que processou o recurso no efeito devolutivo (fls.193/194).
Dispensadas as informações do D. Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
4/11
Houve resposta.
A parte agravante ofereceu oposição ao
julgamento virtual (fls. 189).
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução ajuizada pelo
banco agravado em face da empresa JAJ Sociedade Agrícola e Pecuária
Ltda, Ricardo Borges Arantes, João Arantes Neto, e as agravantes Maria
Eliana e Ana Paula, fundada em Cédula de Crédito Bancário (fls. 237/248).
Verifica-se do instrumento que as agravantes
integram o título executivo na condição de intervenientes garantidoras (fls.
247).
A fls. 05 dos autos da execução (fls. 50), a
instituição financeira deixou claro que a responsabilidade patrimonial das
agravantes, elencadas no polo passivo do feito, estaria limitada à garantia
fiduciária do imóvel rural matriculado sob no 883 junto ao 1o CRI de
Aripuanã/MS.
Logo
após
a
citação,
as
recorrentes
peticionaram, arguindo a sua ilegitimidade passiva, bem como a
impossibilidade da negativação de seus nomes, sendo que a r. decisão de
fls. 137/138 dos autos de origem, de 24/06/2014, deferiu a penhora do
imóvel alienado fiduciariamente e determinou: “.... Com relação ao pedido
formulado pelas executadas, o modo adequado de se manifestarem nos
autos é o previsto no artigo 736 e seguintes do CPC.”.
Note-se que contra tal decisão não houve a
interposição de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
5/11
Foram, então, opostos Embargos à Execução
pela parte executada, incluindo as agravantes, que, novamente, arguiram a
alegada ilegitimidade passiva.
A decisão de fls. 276/277 (fls.631/632 dos
autos dos embargos à execução), acolheu os aclaratórios para “determinar
a exclusão do nome das Sras. Ana Paula Arantes Vasone e Maria Eliana
de Aquino borges dos órgãos de proteção ao crédito cujo apontamento
tenha razão de ser no referido contrato bancário.”, mantendo, porém,
ambas no polo passivo do feito executivo.
Mais uma vez, contra tal decisão não houve
a interposição de recurso.
Em 25 de maio de 2015 foi proferida a r.
sentença de fls. 278/282, que julgou improcedentes os embargos à
execução, e revogou a decisão supramencionada, mantendo o nome das
executadas, ora agravantes, no rol de inadimplentes.
Ressalte-se que tal decisum transitou em
julgado em 18 de agosto de 2017, conforme certidão de fls. 284.
O feito executivo continuou seu curso, até
que, em 23/10/2019, as agravantes, através de seus novos procuradores,
apresentaram execução de pré-executividade, pleiteando o reconhecimento
(i) da ilegitimidade passiva das excipientes e a extinção do feito em relação
a elas; (ii) da ausência de interesse processual do banco, na modalidade
adequação; (iii) ausência de título executivo em face das excipientes; (iv)
devolução dos valores constritos em suas contas bancárias.
Após a manifestação do agravado, sobreveio
a r. decisão agravada, que assim determinou:
“(...)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
6/11
É o relatório suficiente para a apreciação da questão.
DECIDO.
A questão referente à legitimidade das executadas ANA
PAULA e MARIA ELIANA já foi objeto de apreciação pelas
decisões de fls. 137, 497/498, 617 e 631, estas duas últimas
dos
Embargos
à
execução
(feito
no
1030300-31.2014.8.26.0100), restando preclusa neste ponto.
Na decisão de fls. 617 e 631 constou, respectivamente: "...Não
é somente que ostenta a qualidade de 'devedores solidários' que
figura no polo passivo da execução. É claro que se há
possibilidade de excussão destes bens que garantem a
obrigação, seus titulares deverão figurar nos autos da
execução, razão pela qual deixo de atender ao pedido para
suspensão dos apontamentos negativos que recaem sobre as
Sras. Maria Eliana e Ana Paula..(sic)" e "... De fato, segundo
consta da Cédula de Crédito Bancário reproduzida às fls.
622/623, as Sras. Ana Paula Arantes Vasone e Maria Eliana de
Aquino Borges não ostentam a qualidade de fiadoras, embora
tenham oferecido bens de sua propriedade em garantia. Débito
e responsabilidade não se confundem...", justificando-se assim
a legitimidade para figurarem no polo passivo.
E como restou decidido na mesma oportunidade, referidas
executadas constam do polo passivo por terem dado a parte do
imóvel de sua propriedade para garantia da dívida, garantia
esta na modalidade de alienação fiduciária, sujeitando-se à
excussão do bem.
Considerando o inadimplemento da obrigação, com o
ajuizamento da execução judicial, o que deve ser respeitada é a
limitação da responsabilidade das executadas, que se
sujeitaram exclusivamente a perda da parte que lhes pertence
do imóvel dado em garantia. Nada mais.
Tanto é que na decisão de fls. 631, dos embargos à execução,
foi deferida a exclusão dos nomes do rol de inadimplentes.
Decisão esta que não foi objeto de recurso.
Assim, são legítimas sim para figurarem no polo passivo, mas
deve-se limitar a responsabilidade a tão somente a perda do
bem dado em garantia. E só.
Anoto, por oportuno, que os valores de titularidade de Maria
Eliana e Ana Paula, bloqueados via Bacenjud, já foram
desbloqueados, por serem ínfimos (ver fls. 497).
Caso haja notícia de averbação da certidão premonitória em
bens de titularidade das co-executadas Maria Eliana e Ana
Paula, deverão as interessadas comunicarem ao juízo para a
determinação da liberação.
No que diz respeito ao bem dado em garantia, na modalidade
alienação fiduciária, a via eleita para excussão do bem, judicial
ou extrajudicial, é opção do credor, não havendo qualquer
irregularidade, portanto, na via eleita.
No entanto, tratando-se de alienação fiduciária, cuja
propriedade resolúvel é do credor e não dos devedores
fiduciantes, incabível a penhora do bem, exatamente porque a
propriedade não é dos executados, que detém tão somente a
posse direta e o direito real de aquisição (50% pertence à
Maria Eliana, 16,66% a Ana Paula, 16,66% a João Arantes e
16,66% a Ricardo Borges).
Nesta esteira, reconsidero a decisão de fls. 136, que deferiu a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
7/11
penhora do imóvel, pelas razões explanadas acima e determino
ao exequente que se esclareça se há interesse na penhora dos
direitos.
Em havendo interesse e considerando a peculiaridade do caso,
pois confundem-se as pessoas do exequente e do credor
fiduciário, e a impossibilidade do registro de eventual carta
arrematação, uma vez que feriria o princípio da continuidade,
lembrando que a propriedade (ainda que resolúvel) é do
exequente e não dos executados, impedindo, por conseguinte,
a regularização da propriedade do imóvel pelo arrematante, a
pretensão dos exequentes pela penhora dos direitos deve ser
melhor esclarecida, visando a prestação jurisdicional adequada
e célere e a satisfação efetiva do crédito do exequente, pois a
quem interessaria adquirir bem que posteriormente não poderá
regularizar.
Desta forma, esclareçam os exequentes se a intenção, caso
pretendam a penhora dos direitos, é a substituição da posição
contratual, caso em que o arrematante passará a ser o novo
devedor fiduciante ou, se o que pretendem é dar por quitada a
dívida com o produto de eventual arrematação, com a baixa do
gravame constante da matrícula e retorno da propriedade em
favor do devedor fiduciante, a possibilitar a transferência da
propriedade para o arrematante, em obediência ao princípio da
continuidade.
No caso da primeira hipótese, o que deverá ser avaliado é o
valor proporcional já pago do contrato pelos executados,
devedor fiduciante, e que lhe garante o direito de aquisição do
imóvel, sendo este o bem a ser levado a leilão, com as devidas
informações no edital de que o objeto leiloado implica na
substituição da posição contratual e assunção da dívida
remanescente do contrato de aquisição de imóvel, o que
poderá ser averbado junto à matrícula do imóvel.
No segundo caso, será avaliado o próprio imóvel e, em caso de
eventual arrematação, será determinada a expedição de ofício
ao Cartório de Registro de Imóveis para baixa do gravame,
possibilitando, posteriormente, a expedição de carta de
arrematação em favor do terceiro arrematante.
Por fim, no caso de opção pela segunda hipótese e, em não
havendo licitantes no segundo leilão, o imóvel será adjudicado
em favor do exequente, credor-fiduciário, abatendo-se da
dívida o valor do imóvel, conforme avaliação, persistindo a
execução em face dos executados JAJ, JOÃO ARANTES e
RICARDO BORGES, pelo saldo remanescente, e extinto o
feito em relação à MARIA ELIANA e ANA PAULA.
(...)”.
Não comporta qualquer modificação o
decisum agravado.
Isso porque, as matérias arguidas pelas
coexecutadas, ora agravantes, estão preclusas, haja vista que a alegada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
8/11
ilegitimidade passiva já foi exaustivamente analisada em decisões
anteriores, inclusive na r. sentença proferida nos embargos à execução,
julgados improcedentes, nos seguintes termos:
(...)
É o relatório.
Decido.
A matéria de fundo comporta julgamento de plano, eis que não
se faz necessária a produção de prova alguma, especialmente a
pericial.
A matéria, no ver deste Juízo, é exclusivamente de direito e,
portanto, cabe o julgamento da lide.
Improcedem os embargos.
Na hipótese, com referência ao título executório que se
colocou em discussão, - empréstimo mediante Cédula de
Crédito Bancário -, cuja liquidez demanda simples cálculo
aritmético (ficando rejeitada a preliminar neste aspecto diante
da execução exata do débito confessado às fls. 178/184).
Nesse sentido:
(...)
Não há comprovação nos autos que o título apresentado
(cédula de crédito bancário) tenha sido desvirtuado de sua
origem. Pelo contrário, o título assinado pelos executados, bem
como os aditamentos dão conta de que se tratam de
empréstimo de dinheiro, com garantia de alienação fiduciária,
que em nada tem relação com cédula de crédito rural, o qual
possui legislação específica.
O título aqui apresentado é regulado pela Lei 10.931/04,
devidamente caracterizado nos autos.
Não há contratação de cédula de crédito rural nos presentes
autos, mas, sim contratação de cédula de crédito bancário.
Afinal, estamos tratando de contrato de valor superior aos R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cujos contratantes são
empresários e tomam das instituições financeiras valores para
dar continuidade aos seus negócios. Ou seja, têm pleno
conhecimento do contratado.
Quanto as alegações de juros excessivos, temos que apesar das
longas alegações dos Embargantes deduzidas nas diversas
matizes da inicial, a tese defendida tem como espeque a
capitalização e o excesso de juros cobrados na execução do
contrato, bem como nulidade de cláusulas contratuais,
especialmente no tocante à cobrança e imposição de encargos
advindos da mora.
Referidas teses não comportam acolhimento do Juízo.
Com relação aos juros, não é demais lembrar aos Embargantes
que o legislador constituinte derivado, por meio de emenda
constitucional, revogou do artigo 192 da Constituição Federal
qualquer indicação de taxas de juros, de modo que as
insurgências contidas na inicial não prosperam.
Vale dizer que não há mais regra constitucional ou legal para
fixação de taxas de juros, de modo que as contratadas pelas
partes devem prevalecer.
Ao que parece, de livre e espontânea vontade os Embargantes
contrataram com o Banco-Réu o que, à evidência, não

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
9/11
demonstra vício algum no seu consentimento.
Ou seja, uma vez que houve a contratação e considerando
ainda não haver sequer indícios de vício do consentimento,
parece óbvio que resta ao devedor apenas pagar a dívida.
Nesse aspecto, os embargantes confessam na inicial ser
devedores de R$ 4.362.981,61 (fls. 122).
Aliás, tudo está a indicar que quem não cumpriu o disposto no
artigo 422 do Código Civil foram os embargantes.
O outro ponto a ser analisado diz respeito à alegação de
anatocismo, ou seja, cobrança de juros sobre juros.
A partir da edição da Medida Provisória 1.963-17/2.000,
reeditada sob o número 2.170-36/2.001, as instituições
financeiras passaram a ter sustentação legal para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é nesse
sentido, conforme o julgado do Agravo Regimental 655932-
RS, cujo relator foi o Ministro Fernando Gonçalves, sendo
certo que se trata de decisão publicada em 02.05.2.005.
No caso vertente, o contrato foi celebrado muito tempo após a
mencionada Medida Provisória, o que torna indiscutível a
possibilidade de capitalização dos juros, sem incidência,
portanto, do verbete 121 da súmula do Supremo Tribunal
Federal.
O verbete 596 da súmula do Supremo Tribunal Federal é claro
ao dispor que as disposições do Decreto 22.626/33 (conhecido
por lei de usura) não se aplicam às taxas de juros e outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que
integram o sistema financeiro nacional.
Os Embargantes, a bem da verdade, pretendem alterar os
dispositivos do contrato e substituir os índices contratados por
singela aplicação de índices que entende serem razoáveis.
Isso não é possível.
Pois bem, sendo a capitalização dos juros permitida, não há
contra o que se insurgir os Embargantes.
Os juros contratados foram aceitos pelos Embargantes, de
sorte que, tendo ele feito uso do crédito, deve pagar,
evidentemente, com os encargos cobrados.
Daí a desnecessidade de realização de perícia.
No mais, diante da legalidade do contrato executado, dos
valores cobrados, revogo a decisão de fls. 631/632, pois as
executadas Ana Paula Arantes e Maria Eliana de Aquino
Borges, assinaram a cédula de crédito bancário, na posição de
garantidoras-fiduciantes, oferecendo bens de sua propriedade
em garantia. (fls. 178/184 e 191/194).
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à
execução. Revogo a decisão de fls. 631/632 para manter o
nome das executadas Ana Paula Arantes Vasone e Maria
Eliana de Aquino Arantes no rol dos inadimplentes.
Sucumbente, arcarão os Embargantes com as custas do
processo e honorários do patrono do Embargado, arbitrados
em R$ 20.000,00, atualizados desde o ajuizamento, pela
Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Condiciono o recebimento de eventual recurso de apelação ao
recolhimento das custas iniciais e as previstas no art. 511, do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
10/11
CPC.
Prossiga-se na execução, pelo valor lá apontado.”.
Dessa decisão, a parte embargante interpôs
recurso de apelação, julgado deserto, tendo sido certificado o seu trânsito
em julgado.
Com efeito, impertinente a apresentação de
exceção de pré-executividade para discutir matérias definidas em decisão
judicial já transitada em julgado.
Note-se, ainda, que também restou preclusa
a impugnação relativa à inadequação da via eleita pelo credor e da
liquidez, certeza e exigibilidade do título 'sub judice', pois, também nesse
sentido, já foram proferidas várias decisões, as quais as agravantes foram
regularmente intimadas, optando, porém, pela não interposição de
recursos.
Por fim, cumpre destacar a passagem da
decisão ora atacada, que assim dispôs: “Considerando o inadimplemento
da obrigação, com o ajuizamento da execução judicial, o que deve ser
respeitada é a limitação responsabilidade das executadas, que se
sujeitaram exclusivamente a perda da parte que lhes pertence do imóvel
dado em garantia. Nada mais.”
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039584-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23113
11/11
WALTER BARONE
Desembargador Relator